Tribunal: TJDFT
Processo: 0726445-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726445-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NAILDE VASCONCELOS DA COSTA ARNEIRO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (executado), contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0704999-60.2022.8.07.0018), movido por NAILDE VASCONCELOS DA COSTA ARNEIRO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, rejeitou a tese de ilegitimidade ativa e passiva e determinou a expedição de requisitório do valor incontroverso (ID 129099283, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 38133776), o agravante sustenta que a exequente prestava serviços à Fundação Cultural do Distrito Federal, pessoa jurídica autônoma, a qual não foi condenada na ação coletiva, visto que a ação coletiva no 32.159/97, na qual foi proferida a decisão judicial executada, foi ajuizada pelo SINDIRETA exclusivamente em face do Distrito Federal. Aduz que a Fundação Cultural do Distrito Federal, prevista na Lei no 4.45/64, foi extinta pelo Decreto no 20.264/1999, de modo que a extinção de uma pessoa jurídica não implica sucessão em direitos e obrigações inexistentes. Defende que a execução não possui título quanto ao período posterior a 27/04/1997, porquanto é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97. Discorre sobre a presença dos requisitos para a atribuição de efeito suspensivo. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada e pela extinção do cumprimento de sentença, por força da ilegitimidade das partes e da inexistência de título executivo a amparar a exequente, notadamente após 27/04/1997, bem como a fixação de honorários advocatícios. Preparo dispensado. Relatados, decido. Registre-se que os IDs mencionados ao longo da decisão dizem respeito ao processo de origem. Numa análise superficial que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Sobre a alegação de ilegitimidade, verifica-se que com a extinção da Fundação, a Secretaria de Cultura assumiu todos os deveres e obrigações, como o que é objeto da execução e, ainda que assim não fosse, verifico que o Decreto 16.990/1996, também suspendeu o benefício executado aos servidores da Fundação, possuindo, portanto, a princípio, legitimidade para compor o polo ativo da ação originária. Nesse sentido, recentemente decidiu esta Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL. FUNDAÇÃO EXTINTA PELO DECRETO N. 20.264/1999. OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA. PRELIMINAR AFASTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/06/2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. PROVIMENTO. 1. O Decreto n. 16.990/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal à época, suspendeu para os servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional, com ou sem vínculo, o benefício alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/1994. O referido ato impugnado, portanto, atingiu o primeiro agravante, que era servidor da Fundação Cultural do Distrito Federal. 2. A Fundação Cultural do Distrito Federal foi extinta pelo Decreto n. 20.264/1999, que dispôs, respectivamente, em seus arts. 9o e 13o, que os servidores ocupantes de cargos efetivos da Fundação passariam a integrar o quadro de pessoal do Distrito federal e que a Secretaria de Cultura do Distrito federal assumiria todos os direitos, deveres e obrigações inerentes à Fundação. 3. Uma vez extinta a Fundação Cultural do Distrito Federal e assumidas todas as suas obrigações (inclusive as pretéritas) pela Secretaria de Cultura, não há que se falar em ilegitimidade ativa do exequente, que passou a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal. (...) (Acórdão 1438658, 07148160820228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022) Desse modo, o provimento do recurso não é provável. Quanto à limitação temporal da condenação, por sua vez, não há perigo na demora, porquanto a decisão agravada determinou apenas a expedição de requisitório do valor incontroverso, indicado pelo próprio Distrito Federal como correto. Por consequência, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, tendo em vista a ausência dos requisitos, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 15 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator